Tribunal: TJMT
Processo: 1018386-73.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Tutela de urgência. Descumprimento de ordem judicial. Indevida liquidação do contrato após cientificação do conteúdo da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018386-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELIANE FERREIRA CARNEIRO - CPF: 314.036.031-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito
do consumidor
. Agravo de instrumento. Ação de
obrigação de fazer c/c indenizatória
.
Tutela de urgência. Descumprimento de ordem judicial. Indevida
liquidação d
o
contrato após
cientifica
ção
do conteúdo da decisão liminar. Estorno devido. Bloqueio do saldo de conta corrente. Ausência de comprovação. Extrato bancário que demonstra a normal utilização dos recursos creditados na conta bancária.
Recurso
parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo
réu
contra decisão que
,
ante a
constata
ção

d
o descumprimento
da
ordem judicial anteriormente proferida nos autos, determinou ao réu/agravante que proceda ao estorno/crédito em conta corrente
do

valor
apreendido para quitar o contrato de empréstimo questionado na lide e do saldo bloqueado referente aos proventos de aposentadoria da autora,
sob pena de bloqueio imediato via sistema
Sisbajud
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i)
verificar
se houve descumprimento d
a

ordem concedida em sede de
tutela de urgência em razão da liquidação de contrato de empréstimo após a ciência da
determinação de
suspensão das cobranças; e (
ii
)
aferir
se houve bloqueio ou retenção indevida da verba alimentar da autora, apta a justificar a determinação de restituição do valor correspondente aos seus proventos de aposentadoria
.

III. Razões de decidir

3.
O agravo de instrumento possui cognição restrita ao acerto da decisão agravada, não sendo admissível rediscutir, nesta fase recursal, o cabimento originário da tutela de urgência ou a necessidade de prestação de caução, matérias não abrangidas pelo conteúdo da decisão impugnada.

4.
A insurgência relativa à operação CDC nº 165812824 não impugna especificamente o fundamento adotado pela decisão agravada de que a instituição financeira teve ciência da ordem judicial antes da liquidação do contrato, razão pela qual não há fundamento apto a afastar a conclusão de descumprimento da determinação judicial.

5.
A liquidação do empréstimo após a intimação da decisão que determinava a suspensão das cobranças caracteriza descumprimento da tutela de urgência anteriormente concedida.

6.
Os extratos bancários demonstram que, após o depósito dos proventos de aposentadoria, a autora realizou compras, transferências e saques, evidenciando a disponibilidade prática do numerário e afastando, neste momento processual, a comprovação segura de bloqueio ou retenção do valor de R$ 2.913,31.

IV. Dispositivo

7
. Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se
de Recurso de AGR
AVO DE INSTRUMENTO interposto
pelo

BANCO DO BRASIL S.A.

contra
a
decisão proferida pel
a
MM
ª
. Ju
íza
de
3
ª Vara
Cível
d
a Comarca de
Cuiabá
/MT
, que nos autos da ação
de
“
Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº
1066823-90.2024.8.11.0041
), ajuizada

por
ELIANE FERREIRA CARNEIRO
em face do
agravante
e de
MYCAELLE FERREIRA DIONÍSIO E ELIDA RIBEIRO SANTOS
, constatado o
descumprimento
de parte da ordem judicial anteriormente proferida nos autos,
determino
u ao réu/agravante que, “
no prazo de cinco dias, proceda ao estorno/crédito em conta corrente (com livre disponibilidade para saque) do valor de R$ 2.913,31 (aposentadoria) e do valor de R$ 2.166,56 (empréstimo liquidado indevidamente após a liminar), totalizando R$ 5.079,87, devidamente atualizado, sob pena de bloqueio imediato via sistema
Sisbajud
”
(cf. Id. nº
228886859

dos autos de origem).

O agravante
insiste em que cumpriu a contento a determinação judicial de
suspensão da cobrança dos contratos de empréstimos realizados na folha de pagamento da autora,
ressalvando que, quanto à
operação CDC
nº
165812824,
como a sua liquidação ocorreu em
23
.
12
.
2024,
não havia mais parcelas em aberto, nem, por consequência, a necessidade de implementar a suspensão da cobrança, e, por sua vez, “a
s transações nos valores de R$ 998,00 (feita no dia 21/09/2024), R$ 2.100,00 e R$ 4.600,00
(
feitas no dia 22/09/2024
)
não tratam de empréstimos
,
e
,
sim
,
transferências PIX
”, enquanto
o “
valor de R$ 2.913,31, a
título
de proventos, não houve bloqueio, o valor fo
i
liberado em conta da autora no dia 27/09/2024, sendo inclusive realizado compras e transferências com o saldo
”.

Sustenta, no mais, que “
a obrigação de fazer tal como imposta torna a tutela de urgência definitiva, o que não se pode admitir
”, e que
a eficácia da medida
deveria estar condicionada à
prestação de caução
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que
seja
reformada a decisão agravada,
a fim de
reconhec
er o regular e integral cumprimento da ordem proferida liminarmente nos autos
(cf. Id. nº
363861875
).

A decisão
vinculada ao
Id
.
nº
364235893
apenas
admitiu o agravo de instrumento
,
uma vez que não formulado

pedido
de

antecipação da tutela recursal.

A
agravad
a não
ofertou
contrarrazões
(cf.
Id. nº
370683854
)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o feito de origem cuida de ação de
Obrigação de Fazer
c/c Indenizatória

em que se discute a responsabilidade dos réus, entre eles o agravante Banco do Brasil, pelos danos experimentos pela autora/agravada em razão do golpe/fraude sofrido após o furto dos seus documentos pessoais e cartões bancários.

Em 17.12.2024,
na decisão inaugural, a MMª. Juíza deferiu em parte o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:

“
Trata-se de ação de obrigação de fazer, c/c indenizatória por danos materiais e morais, c/c pedido de tutela de urgência proposta por Elaine Ferreira Carneiro em desfavor de Banco do Brasil S.A.,
Mycaelle
Ferreira Dionísio e Elida Ribeiro santos, todos qualificados nos autos.

A autora afirma ter sido vítima de fraude em sua conta bancária no Banco do Brasil S.A., uma vez que terceiros obtiveram acesso aos seus documentos pessoais e cartões bancários, o que possibilitou a realização de diversos empréstimos e transferências fraudulentas, totalizando o montante de R$ 12.269,08 (doze mil duzentos e sessenta e nove reais e oito centavos).

Aduz ainda que informou o ocorrido à instituição financeira no dia seguinte ao furto, solicitando o bloqueio imediato dos cartões. Contudo, apesar da solicitação, os bloqueios não foram realizados, permitindo a continuidade dos atos fraudulentos, sendo identificado transferências realizadas para as rés
Mycaelle
Ferreira Dionisio CPF: 458.370.008-36 e Elida Ribeiro Santos CPF: 038.495.551-78.

Relata que registrou boletim de ocorrência e, posteriormente, constatou que valores provenientes de sua aposentadoria foram bloqueados para cobrir saldo devedor gerado pelas fraudes.

Assim, postula a tutela de urgência para determinar ao Banco do
B
rasil que realize o desbloqueio e disponibilize o valor depositado em 28/10/2024 na conta
da autora, referente aos proventos de sua aposentadoria, que suspenda os financiamentos/empréstimos contratados pelo terceiro fraudador, determinar o bloqueio dos valores em saldo bancário até o limite transferido pelo terceiro na conta das pessoas identificadas
Mycaelle
e Elida.

(...)

Nesse juízo de cognição sumária, verifico a plausibilidade do direito, eis que conforme consta do conjunto probatório, a autora foi vítima de golpe após ter seus documentos furtados.

A probabilidade do direito resta demonstrada através dos Boletins de Ocorrência colacionado na inicial e extratos bancários (Id 176230868, 17623086717, 6230884 e 176230885). O prejuízo da demora é evidente, pois se providências imediatas não foram tomadas, a autora dificilmente conseguirá reaver o dinheiro indevidamente transferido de sua conta. Igualmente, o desconto de valores referente a obrigações não contratadas, coloca em risco a sobrevivência da autora.

(...)

Posto isto, nos termos do artigo 300 e seguintes do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar
que o réu suspenda imediatamente os descontos realizados na folha de pagamento da aposentadoria da autora, advindos das transações objeto da lide, todas realizadas nos dias 21/09, 22/09, 23/09/2024, bem como expeç
a
ordem de bloqueio no valor de R$ 3.098,00 na conta da ré MYCAELLE FERREIRA DIONISIO CPF: 458.370.008-36 e R$ 4.600,00 na conta de ELIDA RIBEIRO SANTOS CPF: 038.495.551-78.
(cf. Id. nº
178284410
dos autos de origem)

E
m 18
.
12
.
2024
, em acréscimo à decisão retro, adicionou-se essas determinações:

“
Desse modo em complemento a decisão anterior, defiro parcialmente o pedido retro, para determinar ao banco réu que apresente aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o nome e CPF das pessoas que receberam os valores dos empréstimos realizados em 23/09/2024, na conta da autora, bem como se abstenha de bloquear ou
manter bloqueado, qualquer valor referente a aposentadoria da autora, para saldar os empréstimos discutidos nesta lide, sob pena de multa.
”
(cf. Id. nº
179278219

dos autos de origem)

E
m 23
.
06
.
2025
, ante a discussão em tono do cumprimento da medida liminar, decidiu-se:

“N
o Id. 183518335 o réu informou que procedeu com a suspensão do débito.

A
autora, no entanto, informou que o cumprimento da ordem não observou a integralidade do comando, posto que o réu não promoveu o desbloqueio do valor de R$ 2.913,31 (Id. 184146201).

Foi oportunizado ao réu que se manifestasse, tendo permanecido inerte.

Assim, aplico multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento e determino a intimação do Banco do Brasil para comprove, em dois dias, o desbloqueio da referida quantia.
”

(cf. Id. nº
198249666

dos autos de origem)

Agora, na decisão agravada, a MMª. Juíza
assentou
o seguinte:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em que a parte autora
notícia
ter sido vítima de fraude bancária após furto de documentos.

Nos
IDs
178284410 e 179278219, foi deferida a tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos de empréstimos fraudulentos, o bloqueio de ativos das corrés via SISBAJUD, a imediata disponibilização do valor de R$ 2.913,31, referente à aposentadoria da autora, proibindo-se sua retenção para saldar os débitos em discussão.

A parte autora peticionou em
IDs
184146201 e 212057671 noticiando o descumprimento da liminar.

O réu Banco do Brasil S.A., em ID 203685761, alegou que o valor da aposentadoria foi
‘
liberado
’
e que um dos contratos foi liquidado antes da suspensão.

A autora impugnou, demonstrando via extrato que a verba alimentar foi absorvida pelo saldo devedor gerado pela fraude.

É o breve relatório. Decido.

A controvérsia cinge-se à verificação do cumprimento, pelo Banco do Brasil S.A., das determinações constantes das decisões de
IDs
178284410 e 179278219, que determinaram a não retenção de verba de natureza alimentar e a suspensão de contratos impugnados.

No que se refere à verba alimentar, no valor de R$ 2.913,31, não prospera a alegação da instituição financeira de que teria havido regular liberação do montante. Isso porque o extrato acostado sob o ID 212057672 evidencia que a conta bancária da parte autora se encontrava com saldo negativo, decorrente das transações fraudulentas cuja exigibilidade foi suspensa por decisão judicial.

Assim, ao permitir que o valor depositado a título de aposentadoria fosse automaticamente absorvido para compensação do saldo devedor, o banco, na prática, promoveu retenção indireta da verba alimentar, frustrando a eficácia da ordem judicial que assegurava a livre disponibilidade do numerário à parte autora, pessoa idosa, cuja subsistência depende diretamente de tais valores.

No tocante à Operação CDC nº 165812824, a própria instituição ré admite que houve sua liquidação na data de 23/12/2024. Entretanto, verifica-se que a decisão liminar que determinou a suspensão das cobranças é de 18/12/2024 (ID 179403331) e consta no sistema que a instituição ré registrou ciência em 20/12/2024, o que evidencia que o banco tinha plena ciência da ordem judicial antes da realização do débito.

Dessa forma, ao proceder à liquidação do contrato após regularmente intimado da decisão que determinava sua suspensão, o réu incorreu em descumprimento direto da ordem judicial, configurando, inclusive, ato atentatório à dignidade da justiça, por violação ao dever de cooperação e respeito às decisões jurisdicionais.

Ressalte-se que a tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, tem por finalidade assegurar a utilidade do provimento jurisdicional final e resguardar direitos fundamentais, especialmente quando envolvida verba alimentar. A conduta da instituição financeira, ao esvaziar os efeitos práticos da decisão judicial, compromete não apenas a efetividade da tutela concedida, mas também a própria autoridade do Poder Judiciário.

Diante desse contexto, resta evidente o descumprimento das ordens judiciais anteriormente proferidas, revelando-se injustificada a resistência do banco em adotar as providências determinadas, o que autoriza a incidência de medidas coercitivas, inclusive a aplicação de astreintes, como forma de assegurar o cumprimento da decisão e preservar a efetividade da prestação jurisdicional.

Assim, REJEITO a justificativa de ID 203685761 apresentada pelo Banco do Brasil S.A. e reconheço o descumprimento da ordem judicial de
IDs
178284410 e 179278219, de modo que DETERMINO que o BANCO DO BRASIL S.A., no prazo de cinco dias, proceda ao estorno/crédito em conta corrente (com livre disponibilidade para saque) do valor de R$ 2.913,31 (aposentadoria) e do valor de R$ 2.166,56 (empréstimo liquidado indevidamente após a liminar), totalizando R$ 5.079,87, devidamente atualizado, sob pena de bloqueio imediato via sistema SISBAJUD.
”
(cf. Id. nº
228886859

dos autos de origem)

Ressalto, em primeiro lugar,
como premissa básica atinente ao âmbito da cognição cabível nesta via recursal
,
que o agravo de
i
nstrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
,

cujo espectro de análise está restrito ao exame do acerto técnico da decisão agravada, nos moldes e limitações da matéria levada à cognição do Juízo de origem, o que, na hipótese dos autos, refere-se à
análise do cumprimento ou não das ordens judiciais anteriormente proferidas nos autos, não sendo admissível a pretensa rediscussão quanto ao cabimento ou não das medidas ou a presença dos requisitos legais autorizadores à sua concessão, nem mesmo a pertinência ou não de se exigir caução, não só por conta dos efeitos da preclusão,
mas, sobretudo, porque não integram o conteúdo do pronunciamento judicial aqui atacado.

Então, especificamente à temática recursal, tenho que o agravo sequer merece ser conhecido no que t
oca
à
operação CDC
nº
165812824,
eis que a argumentação recursal se limita a dizer que teria havia a perda do objeto da medida nesse ponto, uma vez que a
liquidação
do empréstimo
ocorreu
no dia
23
.
12
.
2024,
olvidando de refutar a observação da decisão agravada no sentido de que “
a decisão liminar que determinou a suspensão das cobranças é de 18/12/2024 (I
d
179403331) e consta no sistema que a instituição ré registrou ciência em 20/12/2024, o que evidencia que o banco tinha plena ciência da ordem judicial antes da realização do débito
”, o que levou à inexorável concussão de que, “
ao proceder à liquidação do contrato após regularmente intimado da decisão que determinava sua suspensão, o réu incorreu em descumprimento direto da ordem judicial
”, logo, não sobrevindo fundamento que, ao menos em abstrato, possibilitasse rever o acerto decisório, não há nada que exija a atuação desta instância revisora nesse ponto.

Já quanto à ordem de desbloqueio, e, agora, de restituição, do
valor de R$ 2.913,31
, referente ao
s proventos de aposentadoria percebidos pel
a autora/agravada
do mês de
outubro de 2024,
e que foi
creditado na conta bancária no dia 27.09.2024,
procede a queixa do
réu/agravante
de que inexistiu bloqueio do valor, ou, melhor dizendo, ao menos neste momento, não se verifica comprovação segura nesse sentido, eis que o que o extrato de movimentação da conta mostra é que, mesmo o saldo da conta já estando negativo,
após o numerário
ter sido
depositado,
a autora/agravada dispôs do valor em diversas transações em 30.09.2024, como compras no comércio, transferência de 1.200 reais a uma terceira e 3 saques em espécie no total de 1.400,00 (cf. Id. nº
176230885
dos autos de origem), sendo que o saldo negativo no final daquele mês corresponde ao débito
atualizado do mês passado em decorrência do uso do cheque especial pelo terceiro malfeitor.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a ordem de

“
estorno/crédito em conta corrente (com livre disponibilidade para saque) do valor de R$ 2.913,31 (aposentadoria)
”.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026